Tribunal: TJMT
Processo: 1031582-38.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031582-38.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GABRIEL DUARTE MENDONCA - CPF: 072.583.011-51 (RECORRENTE), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA LASTREADA EM ESTIMATIVAS UNILATERAIS E DESPROVIDAS DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. NULIDADE DO TOI E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDAS. RECÁLCULO DO CONSUMO COM BASE NA MÉDIA DOS 12 MESES ANTERIORES. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, NEGATIVAÇÃO OU COMPROVAÇÃO DE EFETIVA LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O TOI foi elaborado unilateralmente por prepostos da própria concessionária, sem assinatura do consumidor e desacompanhado de elementos técnicos robustos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a efetiva ocorrência de fraude ou desvio de energia.

A cobrança de valor expressivo exige demonstração técnica segura acerca da irregularidade constatada, do efetivo proveito econômico auferido pelo consumidor e da razoabilidade dos critérios empregados, o que não ocorreu na hipótese.

Embora reconhecida a irregularidade da cobrança, não se verifica, no caso concreto, circunstância apta a caracterizar efetiva lesão extrapatrimonial indenizável.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença de parcial procedência:

“[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para:

A.

DECLARAR a nulidade do TOI e, por via de consequência, a inexistência do débito no valor de R$ 19.016,02 (dezenove mil, dezesseis reais e dois centavos);

B.

DETERMINAR que a ré proceda ao recálculo do consumo não faturado, utilizando a média dos 12 (doze) meses anteriores à irregularidade, devendo emitir nova fatura com prazo de 15 dias para pagamento, sem encargos moratórios;

C.

CONFIRMAR a liminar anteriormente concedida, proibindo a suspensão do serviço e a negativação do nome do autor exclusivamente por este débito agora anulado.

D.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de prova de lesão a direito da personalidade.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95). [...]”

Em suas razões recursais, a parte autora requer a reforma parcial da sentença para condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

A concessionária recorrente, por sua vez, sustenta a regularidade do TOI e dos cálculos realizados para recuperação de consumo, pugnando pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia reside na validade do TOI que originou cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 19.016,02.

Da análise dos autos, verifica-se que o procedimento administrativo instaurado pela concessionária apresenta fragilidades aptas a comprometer a legitimidade da cobrança impugnada.

O TOI foi elaborado unilateralmente por prepostos da própria concessionária, sem assinatura do consumidor e desacompanhado de elementos técnicos robustos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a efetiva ocorrência de fraude ou desvio de energia.

Embora conste anotação de recusa de assinatura pelo consumidor, a inconsistência do documento, aliada à ausência de prova técnica conclusiva e independente, retira-lhe a presunção de legitimidade necessária para embasar cobrança de elevada monta.

Além disso, a requerida não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, pois deixou de comprovar adequadamente a metodologia utilizada para apuração do suposto consumo não faturado, limitando-se a apresentar cálculos unilaterais e genéricos.

A cobrança de valor expressivo exige demonstração técnica segura acerca da irregularidade constatada, do efetivo proveito econômico auferido pelo consumidor e da razoabilidade dos critérios empregados, o que não ocorreu na hipótese.

Correta, portanto, a sentença ao declarar a nulidade do TOI e determinar o recálculo do consumo com base na média dos 12 meses anteriores, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Resolução ANEEL no 1.000/2021.

No tocante ao recurso da parte autora, igualmente não há reparos na sentença.

Embora reconhecida a irregularidade da cobrança, não se verifica, no caso concreto, circunstância apta a caracterizar efetiva lesão extrapatrimonial indenizável.

Não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos ou demonstração de situação excepcional que ultrapassasse os limites do mero aborrecimento cotidiano.

A jurisprudência consolidada orienta-se no sentido de que a simples cobrança indevida, desacompanhada de consequências concretas à esfera da personalidade do consumidor, não enseja automaticamente reparação moral.

Assim, ausente comprovação de dano efetivo, deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório.

Dessa forma, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em relação ao autor-recorrente, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026